Tribunal: TJDFT
Processo: 0722055-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. MEDIDAS ATÍPICAS. RESTRIÇÃO CIRCULAÇÃO VEÍCULO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPOSSIBILIDADE
1. Para que seja deferida a restrição de circulação do veículo indicado pelo credor, como medida atípica na execução, é necessário que haja a comprovação da real efetividade da medida, bem como da demonstração que tal ato não gera prejuízos excessivos às partes.
2. O lançamento da restrição de circulação, além de não garantir a satisfação do crédito exequendo, ainda autoriza o recolhimento do veículo ao depósito público, o que se mostra extremamente oneroso e desproporcional, tendo em vista o alto custo administrativo do ato, e a possibilidade de depreciação do bem.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.